Tribunal: TJDFT
Processo: 0734891-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0734891-05.2021.8.07.0000 AGRAVADO: NICOLETTI CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA AGRAVANTE: JOSE CARLOS RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ CARLOS RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por NICOLETTI CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA (processo n. 0725430-06.2021.8.07.0001), que lhe indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Em resumo, o agravante afirma que é aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social e aufere cerca de dois salários mínimos mensais, além de conviver com enfermidades, não reunindo condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da própria subsistência e da sua família, o que teria demonstrado pela documentação acostada aos autos. Pede a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. É o sucinto relatório. DECIDO. De início, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 101, §1o, CPC). Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). No caso, mesmo nesse juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, tendo em vista que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário. Além disso, vislumbra-se o perigo na demora do provimento judicial ansiado, tendo em vista a ordem do Juízo para recolhimento das custas, o que pode acarretar a extinção do feito durante a tramitação do agravo. Desse modo, a hipótese é de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, devendo a matéria ser submetida ao crivo do egrégio Colegiado. Com esses fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ora postulado, para suspender a eficácia da decisão agravada, até que se promova o julgamento do mérito do agravo. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 3 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator